Tribunal: TJSP
Processo: 1004378-68.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE UBARANA – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – SUPOSTO DIREITO AO PISO SALARIAL E JORNADA DE TRABALHO PREVISTOS NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INADMISSIBILIDADE – CARGO DA AUTORA QUE TEM ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS FUNÇÕES DE DOCÊNCIA OU DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA – PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF E NO

Ementa:
APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE UBARANA – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – SUPOSTO DIREITO AO PISO SALARIAL E JORNADA DE TRABALHO PREVISTOS NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INADMISSIBILIDADE – CARGO DA AUTORA QUE TEM ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS FUNÇÕES DE DOCÊNCIA OU DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA – PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF E NO ARTIGO 37, INCISOS V E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.